Tribunal: TJSP
Processo: 1012263-43.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo nacional, sem justificativa da empresa aérea. Apelante que passou a noite no saguão do aeroporto, juntamente com seu filho, menor com quatro anos de idade à época dos fatos, sem assistência com alimentação, além de ter desembarcado no destino final cinco horas depois do previsto. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo nacional, sem justificativa da empresa aérea. Apelante que passou a noite no saguão do aeroporto, juntamente com seu filho, menor com quatro anos de idade à época dos fatos, sem assistência com alimentação, além de ter desembarcado no destino final cinco horas depois do previsto. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado. "Quantum" indenizatório fixado em R$6.000,00, nos limites do pedido recursal. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.